Tribunal: TJES
Processo: 5004495-35.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004495-35.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISEU GONCALVES CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Assiste razão o embargante, uma vez que o acórdão, mesmo desprovendo a apelação, não arbitrou os honorários recursais, na forma exigida pelo art. 85, §11, do CPC;

2. Honorários recursais majorados para 12% (doze por cento);

3. Embargos acolhidos.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº.: 5004495-35.2021.8.08.0012

Embargante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

Embargado: Eliseu Gonçalves Cunha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica contra o acórdão (Id 8093994) que negou provimento ao recurso de Eliseu Gonçalves Cunha.

Em suas razões (Id 8291934), suscita a embargante ocorrência de omissão no acórdão, tendo em vista que não foram arbitrados os honorários recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, consigo que, considerando que o objeto dos presentes embargos se limita à fixação dos honorários recursais, que constituem matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício pelo próprio magistrado, deixei de intimar a parte adversa para eventual oferta de contrarrazões.

Por sua vez, assiste razão o embargante, uma vez que o acórdão, mesmo desprovendo a apelação, não arbitrou os honorários recursais, na forma exigida pelo art. 85, §11, do CPC.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
é apenas devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021)

Considerando que o procedimento atende a todos os parâmetros estabelecidos pelo STJ, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento).

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
para, saneando a omissão, majorar os honorários recursais em 2% (dois por cento), totalizando a verba sucumbencial em 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.